Tribunal: TJMT
Processo: 1012790-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012790-45.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JANIO LIMA DA CONCEICAO - CPF: 670.433.802-00 (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JANIO LIMA DA CONCEICAO - CPF: 670.433.802-00 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON LIO TEIXEIRA - CPF: 031.725.341-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
.

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Garantia da ordem pública.

Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de indivíduo preso em flagrante pela suposta prática de furto simples (CP, art. 155, caput), com posterior conversão da prisão em preventiva. Sustenta-se ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a custódia cautelar, bem como desproporcionalidade da medida em razão da baixa gravidade do delito imputado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há fundamentação concreta e elementos suficientes a justificar a manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, especialmente diante da alegada reiteração delitiva e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva do paciente e da existência de condenação anterior por crime patrimonial.

4. A reincidência e a multiplicidade de processos criminais em curso evidenciam periculosidade concreta e a ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão, justificando a manutenção da custódia.

5. A possibilidade de imposição de pena em regime diverso do fechado, por si só, não inviabiliza a prisão preventiva, por se tratar de medida cautelar com natureza jurídica distinta da prisão-pena.

6. A fundamentação judicial per
relationem
, com base em dados constantes nos autos, não compromete a validade da decisão, desde que evidencie os requisitos legais do art. 312
do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.
.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido improcedente. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese
s
de julgamento:
"1. A prisão preventiva encontra amparo no art. 312
do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
quando fundamentada na garantia da ordem pública, especialmente diante de reiteração delitiva.
2
. A reincidência e a existência de múltiplas ações penais em curso demonstram periculosidade concreta do agente. 3. A imposição de pena em regime inicial mais brando não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva, por se tratar de medida cautelar distinta da pena definitiva."

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 282, § 6o, 310, § 2o, e 312.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado
Orientativo
n. 6 das Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública
em favor de
J
a
nio
Lima da Conceição
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3
a Vara
Criminal
da Comarca de
Pontes e Lacerda
/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
7 de fevereiro
deste ano, tendo a sua prisão sido convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n.
1000661-66.2025.8.11.0013
, em razão da suposta prática do
crime de furto simples, tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, pelo qual foi denunciado nos autos da Ação Penal n.
1000820-09.2025.8.11.0013
.

Sustenta
,

a
impetrante
,
que a autoridade acoimada de coatora
decretou e manteve
a prisão preventiva do paciente, mas não apontou elementos concretos que justificassem a medida extrema
, limitando-se a
utilizar
fundamentos genéricos.

Assevera

que não há elementos suficientes a demonstrar que a eventual liberdade do paciente represente risco à ordem pública ou à regularidade da instrução criminal.

Ressalta que as medidas cautelares diversas da prisão,
previstas
no art.
319 do Código de Processo Penal, não foram devidamente analisadas.

Alega que devem ser observados os princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade
da medida,
sobretudo porque o delito imputado ao paciente não apresenta gravidade acentuada. Acrescenta que, mesmo em caso de condenação, é improvável que a pena venha a ser
cumprida em regime fechado
, o que reforça a desnecessidade da medida extrema.

Com base nessas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi indeferido, conforme se infere da decisão constante no ID
282239871
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que está no ID
284995896
,
opina
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à inexistência dos requisitos
autorizadores da decretação da
prisão preventiva d
o
paciente, impõe-se ressaltar que essa tese não se sustenta, eis que o juízo de primeiro grau levou em conta a garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva d
aquele e na gravidade concreta do crime em tese praticado
, fator
es
que justifica
m
a prolação do referido édito judicial.

A propósito, no respeitante a prisão preventiva d
o
paciente,
veja-se a manifestação do juízo de primeiro grau:

[...]
Reconheço o risco em concreto de reiteração delitiva, o que torna a prisão preventiva em tela necessária como garantia da ordem pública, diante da reincidência do réu e por conta da aplicação da lei penal, pois em diversos outros processos não se localizava o réu para o prosseguimento do feito.

Desde a decretação da prisão cautelar, essas condições permanecem inalteradas, e a decisão fundamentada per
relatione
- ou seja, referindo-se a elementos já discutidos nos autos.

Como
bem posto
pelo Ministério Público, trata-se de pessoa reincidente. A reincidência e recalcitrância delitiva demonstram a quebra do compromisso assumido com a justiça e que as medidas cautelares diversas da prisão, no caso, afiguram-se
inócuas
, evidenciando a imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública
.

Acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, o Tribunal de Justiça mantém a seguinte orientação:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da
existência policiais
e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Além disso, por imperativo da própria lei, em regra, não deve ser concedida a liberdade provisória quando o juiz verificar ser o flagrado reincidente, conforme dispõe o art. 310, § 2o, do CPP, com redação conferida pela Lei no. 13.964/2019. Vejamos: "§2o Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares”.

Assim, não há nem que se falar em predicados pessoais favoráveis eis que os antecedentes criminais do acusado são maculados, bem como não visualizo nenhuma medida cautelar que seja suficiente para alcançar o mesmo objetivo que o cárcere: evitar a reiteração delitiva somada à gravidade concreta do delito.

Constata-se, por conseguinte, que não houve alteração fática ou jurídica na situação do acusado capaz de afetar os fundamentos do decreto prisional, que permanecem íntegros e devem ser mantidos. [...]
.

(Trechos da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão do paciente – ID 281827397,
p
. 129-131)

Destacamos

Nesse contexto, não há dúvida sobre a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar d
o
paciente, como também da sua manutenção, para a garantia da ordem pública, na medida em que, a sua contumácia delitiva ficou
comprovada, porquanto

é contumaz na pratica criminosa, possuindo uma condenação transitada em julgado pelo crime de
roubo
(SEEU n.
20000899820228110013
), além de responder a inúmeros processos criminais, consoante se infere do relatório de antecedentes constante no ID
281827397
, p. 62/62.

Logo, impõe-se reconhecer que decisão prolatada pela autoridade acoimada de coatora, está fundamentada
dado que
sendo
o
paciente contumaz praticante de condutas delitivas, a decretação de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública mostra-se necessária não somente para ilidir novas ações ofensivas ao ordenamento jurídico positivado como também para desestimular condutas delitivas.

A
cerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado
Orientativo
n. 6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Sendo assim, com relação à prisão preventiva d
o
paciente, agiu corretamente o juízo de primeira instância, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a
aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

No que diz respeito ao conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza
Nucci
, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera
que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos)
demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b) envolvimento com o crime organizado; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d) particular e anormal modo de execução do delito; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores.
(In Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150)
Destacamos

Por conseguinte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
ao
paciente deve
ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”.

Destarte, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente for necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, a renitência delitiva d
o
paciente revela a sua periculosidade.

Diante disso, não se mostra suficiente
a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pel
o
paciente, e a sua contumácia delitiva revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por outro viés, embora o impetrante alegue que há afronta ao princípio da homogeneidade, sabe-se que prisão cautelar não
ofende
o referido princípio, uma vez que tem natureza meramente processual e com finalidade complet
amente distinta da prisão-pena.

Em outras palavras, a simples possibilidade de
o
paciente, eventualmente, viera ser condenad
a
a cumprir sua pena em regime menos
gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo
improcedentes
os pedidos deduzidos em favor de
Janio
Lima da Conceição
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025